Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.SELIC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão sobre a aplicação da SELIC; e (ii) averiguar se há omissão sobre (ir)retroatividade da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que a taxa SELIC não se aplica como índice de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença quando a decisão judicial estabeleceu termos distintos para cada um. Se a correção monetária incide desde o inadimplemento e os juros de mora são de 1% ao mês a partir da citação, a SELIC, por ser indivisível e englobar ambos os elementos, não se ajusta ao critério fixado na sentença. 3.2. Menciona que conforme o Código Civil, especificamente o artigo 406, a SELIC é considerada como índice aplicável apenas quando não há estipulação diversa. No entanto, quando a sentença delimita expressamente a incidência separada de correção monetária e juros de mora, deve-se respeitar a metodologia de cálculo estabelecida, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 3.3. O aresto sustenta que a aplicação retroativa de normas legais exige cautela e só é válida quando expressamente determinada, o que não ocorre na Lei no 14.905/2024. Embora vigente, essa lei não prevê retroatividade, de modo a garantir que atos jurídicos anteriores à sua entrada em vigor sigam a legislação então vigente, em respeito à segurança jurídica e à irretroatividade da lei.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Lei no 14.905/2024. CC, art.406.